Tribunal: TJSP
Processo: 1501421-94.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501421-
94.2020.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JHONI KEVIN
DA SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501421-94.2020.8.26.0536 -Voto no 11807
2
VOTO no 11807
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501421-94.2020.8.26.0536
COMARCA: Praia Grande
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Vinicius de Toledo Piza Peluso
APELANTE: Jhoni Kevin da Silva Bezerra
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Jhoni Kevin
da Silva Bezerra contra a r. sentença de fls. 223/226 (publicada aos 11
de novembro de 2020 fl. 227), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 157, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformado, apela o réu em busca da redução máxima da
pena pela tentativa e do abrandamento do regime prisional, com
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 243/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501421-94.2020.8.26.0536 -Voto no 11807
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 252/258), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 276/278).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 2 de maio de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, mediante violência e
grave ameaça exercida com o auxílio de um isqueiro e abordagem
ameaçadora, tentou subtrair, para si, 1 (uma) bicicleta pertencente à
vítima S.P.A.R., somente não consumando seu intento por circunstâncias
alheais à sua vontade.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação da
res, assim como pelo auto de exibição e apreensão do objeto utilizado na
prática delitiva (fls. 14/16).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A confissão, ainda que parcial, do apelante (admitiu a
tentativa da subtração, negando, contudo, ter empregado violência ou
grave ameaça contra a vítima) está em sintonia com as declarações da
vítima, bem como com os depoimentos das testemunhas, uma delas,
inclusive, presencial (Elisangela), de modo que a condenação era o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501421-94.2020.8.26.0536 -Voto no 11807
4
desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento foi mantida nesse patamar, uma vez que o douto magistrado
sentenciante reconheceu a confissão parcial como circunstância
atenuante e, ainda, compensou-a, integralmente, com a circunstância
agravante da reincidência (fl. 36 tráfico de drogas), inobstante esta seja
preponderante sobre aquela e exija maior reprovação, face ao princípio
da individualização da pena, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa,
enquanto no terceiro momento, em virtude do conatus, a pena foi
adequadamente diminuída em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter
criminis percorrido, “vez que o acusado chegou a proferir ameaças e a
subjugar a vítima, sendo por esta impedido quando estava subindo na
bicicleta e, pois, prestes a se apossar da res furtiva”, pelo que foi tornada
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social.
Outrossim, a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave
crime contra mulher, no período vespertino, em via pública e mediante
violência e grave ameaça exercida com o auxílio de um isqueiro e
abordagem ameaçadora, reclama punição mais severa e efetiva, não se
olvidando da sua reincidência.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501421-94.2020.8.26.0536 -Voto no 11807
5
“Esta
Egrégia
Câmara,
em
inúmeras
oportunidades, tem proclamado que o regime
fechado é o único aplicável a autor de roubo,
ainda
que
primário
o
agente
e
independentemente da quantidade da pena
aplicada, sendo incogitável a concessão de
regime mais brando, providência que seria
claramente
inadequada
à
repressão
e
prevenção de crime grave, que desassossega a
sociedade”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
Apelação no 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel.
Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação,
pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor
que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução
analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre o apelante,
como a análise do requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador
deixou bem claro que o regime prisional não é
mero consectário do quantum da reprimenda,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos
pressupostos do artigo 59, combinado com o
seu inciso III, do mesmo código (...). E embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501421-94.2020.8.26.0536 -Voto no 11807
6
não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não há se cogitar
de sua incidência imediata nesta seara, sem
elementos concretos a respeito da existência
(ou não) de outras condenações em desfavor
do réu, de seu comportamento no cárcere e do
efetivo
lapso
que
permaneceu
preso,
a
recomendar a prudência e o bom senso que a
questão relacionada à detração penal seja
analisada
por
primeiro
pelo
juízo
das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP, 5a Câmara Criminal - Apelação Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador Juvenal Duarte, j. 11/06/2015,
v. u.).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator